Tribunal: STF
Processo: RHC 174897
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.